Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600816-79.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600816-79.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600530-72.2020.6.16.0139
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600816-79.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência, suscitado pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/, ora suscitante, em
face do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, ora suscitado, nos autos de
Representação nº 0600530-72.2020.6.16.0139 (Representação por Propaganda Irregular), que tem
como representante a coligação Somos Todos Ponta Grossa (PV, PSD, PV E AVANTE) e, como
representados, coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar (SC / PSB / MDB / PP / PDT / PMB /
CIDADANIA / PODEMOS) e Mabel Canto, por entender que se trata de questão atinente à
propaganda, não cabendo a este Juízo decisão sobre o tema, nos termos do Anexo I-I da Portaria
nº 1014/2019 do TRE/PR, vez que o pedido principal é "a imediata suspensão da propaganda
eleitoral aqui questionada" e, portanto, não se trata de questão atinente à divulgação de pesquisa
eleitoral, mas, sim, de assunto que concerne à propaganda, supostamente irregular, veiculada pela
Representada.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21020
116
26/11/2020 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.386
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600816-79.2020.6.16.0000 – Ponta Grossa –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. PORTARIA TRE/PR Nº
1014/2019. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Nos termos da Portaria nº 1014/2019 deste TRIBUNAL REGIONAL
, para as eleições de 2020, são competentes para processar e
ELEITORAL
julgar demandas referentes a pesquisa eleitoral a
e a
14ª
15ª ZONAS
.
ELEITORAIS DE PONTA GROSSA
2. Conflito resolvido, fixando-se a competência do JUÍZO DA 14ª ZONA
.
ELEITORAL - PONTA GROSSA

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou a Competência para a 14ª Zona Eleitoral
Curitiba, 25/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral nº 0600530-72.2020.6.16.0139, com pedido
liminar, foi proposta pela
em face de
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
e
, alegando que os
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
MABEL CANTO
Num. 21020116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618234238400000020375492
Número do documento: 20112618234238400000020375492

representados estariam divulgando pesquisa eleitoral sem observância dos requisitos previstos
no art. 10 da Res.-TSE 23.600/2019 em redes sociais e no horário eleitoral gratuito.
O JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
declarou-se incompetente para processamento e julgamento do feito, determinando a
redistribuição a uma das zonas eleitorais competentes pelo registro e divulgação de pesquisa
eleitorais (id. 19243966 – Pag. 10/11).
Os autos foram redistribuídos ao JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL - PONTA
, que suscita o presente conflito de competência, tendo em vista entender tratar-se de
GROSSA
matéria referente a propaganda eleitoral e não a pesquisa, não sendo, dessa forma,
competente para processar e julgar o feito, nos termos da Portaria nº 1014/2019 do TRE/PR
(id. 19243966 – Pag. 03/04).
Em sede liminar, foi fixada a competência para o conhecimento e julgamento dos
autos de Representação Eleitoral nº 0600530-72.2020.6.16.0139 em favor do JUÍZO DA 14ª
(id. 19347966).
ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
A
manifestou-se pela fixação da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
competência ao
, entendendo tratar-se
JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
de conteúdo relacionado à pesquisa eleitoral (id. 20054516).
É o relatório.

VOTO
O presente Conflito de Competência visa a definição do Juízo Eleitoral
competente para conhecer e julgar os autos de Representação Eleitoral nº
0600530-72.2020.6.16.0139.
O Juízo suscitante encaminhou os autos à esta Corte asseverando que não é
competente para processar e julgar o feito, tendo em vista entender tratar-se de matéria
referente à propaganda eleitoral e não à pesquisa.
O cerne da Representação Eleitoral está voltado para a divulgação dos dados da
pesquisa eleitoral, que não apresentaria os requisitos obrigatórios previstos no art. 10 da
Res.-TSE 23.600/2019.
Assim, em que pese a divulgação da pesquisa ter sido feita em forma de
propaganda eleitoral nas redes sociais e na propaganda gratuita na televisão, o que deve ser
analisado é a regularidade da pesquisa eleitoral veiculada.
E, nos termos da Portaria nº 1014/2019 deste TRIBUNAL REGIONAL
, os Juízos competentes para julgar e processar demandas referentes à pesquisa
ELEITORAL
eleitoral são o da
e o da
, como bem se
14ª
15ª ZONAS ELEITORAIS DE PONTA GROSSA
observa:
Num. 21020116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618234238400000020375492
Número do documento: 20112618234238400000020375492

CONCLUSÃO
Dessa forma, voto pela fixação da competência para conhecimento e julgamento
dos autos de Representação Eleitoral nº 0600530-72.2020.6.16.0139 pelo JUÍZO DA 14ª
.
ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
Comunique-se aos JUÍZOS DAS 14ª, 15ª E 139º ZONAS ELEITORAIS - PONTA
do teor dessa decisão.
GROSSA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600816-79.2020.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - SUSCITANTE: JUÍZO DA 014ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou a Competência para a 14ª Zona Eleitoral
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 21020116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618234238400000020375492
Número do documento: 20112618234238400000020375492

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21020116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618234238400000020375492
Número do documento: 20112618234238400000020375492